Tribunal: TJDFT
Processo: 0051516-34.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051516-34.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ALTINO PEREIRA BORGES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 63563341, de pedido de habilitação formulado por ADRIANA KALIL BORGES e CLAUDIO KALIL BORGES, na qualidade de sucessores de ALTINO PEREIRA BORGES, falecido em 11-outubro-2020. Pois bem. Em regra, o espólio é representado em juízo pelo inventariante (artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil). Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que: “Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista” (AgRg no AREsp 522.569/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/2015). 2. Diante da apresentação da certidão de óbito do exequente (ID 63563342, p. 4) e da viúva (63563342, p. 5) e da escritura pública de sobrepartilha de inventário, que abarcou o crédito do precatório expedido nos presentes autos, a ser partilhado à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos herdeiros habilitantes (63563342, p. 15-17): a) DEFIRO a habilitação de ADRIANA KALIL BORGES e CLAUDIO KALIL BORGES, nos autos, na qualidade de sucessores de ALTINO PEREIRA BORGES nos moldes do art. 687 do Código de Processo Civil, cumprindo à Secretaria promover à retificação do polo ativo da presente demanda; b) retifique-se o precatório de ID 11979687 para que figurem como credores os herdeiros ora habilitados, com destaque de 50% (cinquenta por cento) do valor total para cada, conforme escritura pública de sobrepartilha de inventário (63563342, p. 15-17); c) Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE; e d) Após a retificação do precatório, encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento das requisições de precatório, ainda sem informação de adimplemento. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator